Tribunal: TJMT
Processo: 0005380-62.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005380-62.2019.8.11.0064
RECORRENTE: GENILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47715965) interposto por GENILSON DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36404476):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 1o e § 4o, I, do CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES – OITO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. Considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, que possui 8 (oito) condenações transitadas em julgado, a elevação da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. O decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos policiais, nas declarações da vítima e na localização e apreensão dos objetos furtados em poder do apelante. Não há como reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, porquanto a sua confissão ex trajudicial não contribui para o convencimento da magistrada.” (Ap. 0005380-62.2019.8.11.0064, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação ao art. 65, III, “d”, do CP, diante da não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Recurso tempestivo (Id. 48236456).
Contrarrazões – Id. 49470957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defende o Recorrente a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista ter confessado, na fase inquisitiva, o crime praticado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na segunda fase de fixação da pena, aumentou-se em 1/6 pela reincidência e busca o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão.
Todavia, a confissão extrajudicial do apelante não contribui para o convencimento da magistrada. O decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos policiais, nas declarações da vítima e na localização e apreensão dos objetos furtados em poder do apelante.
Consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.” (AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)
Desse modo, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (Id. 36404475, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inviabilidade da aplicação da atenuante confissão espontânea quando a confissão do acusado não foi utilizada para lastrear a condenação.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES PENAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Irretocável o acórdão objurgado na primeira fase da fixação da pena. É que, na hipótese em análise, na referida etapa dosimétrica foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais - antecedentes criminais e circunstâncias do crime. De consequência, estabeleceu-se cada pena do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão, que corresponde a elevação em apenas 8 meses para cada vetor, o equivalente ao percentual utilizado como parâmetro norteador, ou seja, 1/6 de aumento para cada vetorial desfavorável, quantum que, a luz a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional. Precedentes. 3. De mais a mais, no caso, a confissão espontânea não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu do farto material probatório acostado aos autos - depoimentos das vítimas, do policial militar e, especialmente, da prisão em flagrante do agente -, para a condenação, de forma que afastada a aplicação da referida atenuante. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 550.335/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020) (destaquei)
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXCEDE O TIPO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ATENUANTE NÃO UTILIZADA PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) VI - Inviável a aplicação da atenuante confissão espontânea, tendo em vista que in casu, a confissão do paciente não foi utilizada para lastrear a condenação. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.” (HC 488.373/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 65, III, “d”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v